Tribunal: TJSP
Processo: 0058657-53.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. Ação de desapropriação. Ausência de insurgência recursal especificamente quanto ao valor da indenização fixado. Valor integralmente depositado nos autos, conforme avaliação prévia realizada pela perita judicial, antes mesmo da imissão na posse – Juros compensatórios ou moratórios indevidos. Ônus sucumbenciais mantidos em favor dos expropriados. Meio adotado

Ementa:
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. Ação de desapropriação. Ausência de insurgência recursal especificamente quanto ao valor da indenização fixado. Valor integralmente depositado nos autos, conforme avaliação prévia realizada pela perita judicial, antes mesmo da imissão na posse – Juros compensatórios ou moratórios indevidos. Ônus sucumbenciais mantidos em favor dos expropriados. Meio adotado para o registro da incorporação da área desapropriada ao patrimônio do DER – Sentença vale como título hábil para a transcrição no registro de imóveis – Ausência de óbice para a substituição da tradicional carta de adjudicação pelo mandado de registro, como instrumento que dá efetividade à jurisdição, mas de forma mais eficiente, com simplificação, celeridade e economia – Substituição, contudo, não tem o condão de isentar o expropriante do recolhimento de eventuais custas. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para excluir os juros compensatórios e moratórios, bem como para deferir a substituição da carta de adjudicação por mandado de registro.